Tribunal: TJBA
Processo: 8000575-63.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000575-63.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SILVANA MATOS DA SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISS
ÃO.

INOCORRÊNCIA DE QUA
IS
QUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CP
C
.
ACÓRDÃ
O MANTIDO.

I –
Os vícios
que
autoriza
m
a utilização dos embargos de declaração
são
intern
os
ao julgado e não com o entendimento da parte.

II –
No caso,
o acórdão embargad
o
foi claro
no sentido de que, “
malgrado a supressão indevida de vantagens remuneratórias

causarem

desconforto a servidora, é insuficiente, por si só, de ofender o

direito da personalidade.”

II
I
–
Portanto
,
inexiste
ntes os vícios
previstos no art
igo
1.022
do Código de Processo Civil, a intenção d
o
embargante é
, por via oblíqua, fulminar a decisão, o que é incabível.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

no recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
8000575-63.2017.8.05.0258
,
em que
é e
mbargante
S
ILVANA MATOS DA SILVA LOPES
e
embargad
o
M
UNICÍPIO DE
TEOFILÂNDI
A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes
d
a Segunda Câmara Cível, deste
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

N
ÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA